Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO. FALTA DE ANÁLISE DO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARTIGO 232 DO ECA. FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA LEI 13.431/2017.

1. Não tendo o Juízo de origem analisado a questão relativa à competência do Juizado Especializado, de forma efetiva, a matéria não pode ser levada ao Tribunal sob risco de incorrer em supressão de instância.

2. A produção antecipada de prova, prevista no artigo 11, §1°, da Lei 13.431/2017, é possível no caso de crimes de violência sexual ou para vítimas ou testemunhas menores de 7 anos.

3. Não estando a situação abarcada pelas hipóteses previstas no artigo 11 da Lei 13.431/2017, o deferimento da produção antecipada de provas deve cumprir os requisitos previstos no artigo 156, I, do Código de Processo Penal.

4. Tendo a vítima 15 anos de idade e não sendo o caso de crime cometido com violência sexual, nem demonstrado o risco de perecimento, não é caso de antecipação de provas.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.